Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702358-04.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELA PORTES DIAS RECORRIDAS: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CAROLINA LISBOA BOECHAT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CESARIANA DE URGÊNCIA. LESÃO VESICAL POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por paciente que ajuizou ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos em face de hospital e médica obstetra, alegando erro médico durante cesariana de urgência. Narrou que, após tentativa infrutífera de parto domiciliar por dois dias, foi encaminhada ao hospital e submetida a cesariana pela segunda requerida, vindo a apresentar grave lesão vesical que evoluiu para fístula vesicovaginal, exigindo múltiplas intervenções cirúrgicas. Pleiteou indenização no valor de R$ 33.446,30 por danos materiais, R$ 150.000,00 por danos morais e valor a apurar por danos estéticos. A sentença, fundada em conclusão do laudo pericial elaborado em juízo, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a conduta das rés não contribuiu para os danos relatados pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço hospitalar e responsabilidade objetiva da instituição; (ii) apurar se houve conduta culposa da médica obstetra durante o procedimento cesariano, a justificar a responsabilização subjetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas exige comprovação do defeito do serviço e do nexo causal com o dano alegado. 4. A responsabilidade civil da médica obstetra, como profissional liberal, é subjetiva (art. 14, §4o, do CDC), impondo à autora o ônus de provar a culpa (negligência, imprudência ou imperícia). 5. Consoante o princípio da persuasão racional vigente no sistema processual brasileiro, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, porém, por ser o destinatário final da prova, a ele compete a valoração dos elementos probatórios apresentados ao conhecimento para a solução da controvérsia, elucidando os motivos de seu convencimento. 6. A prova técnica pericial, produzida por especialista imparcial, concluiu que não houve erro médico, imperícia ou negligência por parte da obstetra ou do hospital, apontando que a lesão vesical decorreu do trabalho de parto domiciliar prolongado, mal conduzido por equipe de enfermagem não requerida. 7. O laudo pericial indicou que a lesão na parede posterior da bexiga não era visível no momento da cesariana e sua abertura para investigação não era tecnicamente recomendada, inexistindo falha médica na condução do procedimento. 8. A cesariana foi realizada de forma tempestiva e adequada, salvando a vida da parturiente e do feto, que se encontrava em sofrimento fetal agudo e risco iminente de rotura uterina. 9. A perícia atestou que os danos alegados foram consequência da tentativa insistente de parto vaginal, em contexto de desproporção cefalopélvica, não havendo nexo causal entre a atuação das rés e os prejuízos sofridos pela autora. 10. Não foram apresentados elementos técnicos aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial, sendo insuficiente a mera discordância da parte autora ou a impugnação genérica ao trabalho do expert judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do hospital por falha na prestação de serviço exige prova do defeito e do nexo causal com os danos alegados. 2. O profissional liberal responde subjetivamente, incumbindo à parte autora comprovar a existência de culpa, dano e nexo causal. 3. Não configurado erro médico quando a atuação do profissional se dá conforme as boas práticas e a lesão decorre de complicação previsível, agravada por conduta de terceiros estranhos ao processo. 4. Laudo pericial fundamentado e coerente tem presunção de veracidade e idoneidade, não sendo infirmado por alegações genéricas. Essa decisão foi integrada pelo acórdão de ID 77587343, que negou provimento aos embargos de declaração opostos e impôs à embargante a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que deveria ter sido beneficiada pelo instituto da inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJPR e do TRF-1; c) artigo 1.026, § 2o, ambos do CPC, sustentando ser devido o afastamento da multa por suposto recurso protelatório. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Tampouco merece transcurso o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Da mesma forma, não merece prosseguir o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7 desta Corte” (AREsp n. 2.935.068/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). A corroborar, veja-se o REsp n. 2.148.533/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X